Tribunal: TJDFT
Processo: 0715059-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉ SOLTA COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de ré condenada à pena de reclusão em regime fechado, por crimes previstos nos arts. 288, 157 e 158 do Código Penal. Alega-se nulidade por ausência de intimação pessoal da ré solta acerca da sentença condenatória, com a posterior perda do prazo recursal e início da execução penal. Requer-se a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, inclusive o trânsito em julgado, ou, subsidiariamente, o conhecimento de apelação intempestiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da ré, que estava solta e com defensor constituído, acarreta nulidade da sentença condenatória e dos atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 392, II, do Código de Processo Penal permite a intimação da sentença condenatória ao réu solto por meio de seu defensor constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
4. No caso, o defensor da paciente foi regularmente intimado da sentença publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 03/03/2025, com ciência em 06/03/2025, o que afastou qualquer nulidade no tocante à comunicação do decisum.
5. A jurisprudência reconhece que a intimação do advogado constituído supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, inexistindo constrangimento ilegal ou cerceamento de defesa.
6. A não interposição tempestiva de recurso decorreu de inércia da defesa técnica, o que não enseja nulidade ou reabertura de prazo recursal.
7. A atuação regular da defensora anterior, inclusive com apresentação de alegações finais, demonstra a efetiva representação da ré no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A intimação da sentença condenatória ao réu solto com advogado constituído pode ser realizada exclusivamente por meio do defensor, nos termos do art. 392, II, do CPP.
2. A ausência de intimação pessoal da ré não configura nulidade nem constrangimento ilegal quando houve regular ciência da sentença por seu advogado.
3. A perda de prazo recursal por inércia da defesa não enseja a anulação do trânsito em julgado nem o recebimento de apelação intempestiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II; CF/1988, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 205.428/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 19.03.2025. STF, HC 211875 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 30.05.2022. TJDFT, Acórdão 1786289, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 16.11.2023. TJDFT, Acórdão 1712906, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.06.2023.